Tribunal: TJBA
Processo: 0001152-41.2008.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001152-41.2008.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GENIVAL DA CONCEIÇÃO SOUZA Advogado(s): MURILO JOSE MENDES MARTINS, ORLANDO CORREA DA PAIXAO, CLODOALDO DA COSTA SILVA, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, bem como o afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; (iii) saber se as qualificadoras imputadas devem ser excluídas nesta fase processual. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo necroscópico e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 5. Havendo versões conflitantes, compete ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia, sendo incabível a absolvição sumária. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, diante dos indícios de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária por legítima defesa, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da excludente de ilicitude. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, e versões conflitantes, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, parágrafo único, 25 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001152-41.2008.8.05.0082, em que figuram como apelante GENIVAL DA CONCEIÇÃO SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma RELATOR